Tribunal: TJDFT
Processo: 0732955-05.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0732955-05.2022.8.07.0001 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Anderson José da Silva Teixeira Apelado: Ministério Público D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta por Anderson José da Silva Teixeira (Id. 53878402) contra a sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que julgou o pedido procedente. Na origem o Ministério Público ajuizou ação civil pública contra Anderson José da Silva Teixeira. Narrou, em síntese, que o réu teria efetuado 2 (duas) publicações com conteúdo misógino na rede mundial de computadores, ambas tendo alcançado número expressivo de pessoas. Relatou que a primeira exposição ocorreu aos 21 de setembro de 2021, no sítio eletrônico mantido pelo aplicativo “Facebook”[1], consistente em texto com o seguinte título: “A mulher e seu potencial demoníaco!”. Acrescentou que a repercussão negativa do referido escrito foi objeto, posteriormente, de matéria jornalística divulgada pelo “Jornal Metrópoles”, em seu sítio eletrônico[2]. Afirmou que a segunda publicação ocorreu por meio da divulgação de um vídeo, no sítio eletrônico mantido pelo aplicativo “Youtube”[3], intitulado de “O Potencial Demoníaco da Mulher”. Alegou que no aludido registro o réu, com o intuito de esclarecer o conteúdo publicado na primeira exposição, reiterou mensagens misóginas, com conteúdo potencialmente incentivador de violência contra a mulher. Esclareceu que por ocasião da propositura da demanda em questão o referido vídeo contava com mais de 31.000 (trinta e uma mil) visualizações. Informou, finalmente, que o réu é líder religioso, pastor na igreja “Vivo Por Ti”, localizada na Região Administrativa de Samambaia, tendo mais de 175.000 (cento e setenta e cinco mil) inscritos no aplicativo “Youtube” e mais de 39.000 (trinta e nove mil) seguidores no aplicativo “Facebook”. Requereu, portanto, a procedência do pedido para: a) que as publicações fossem retiradas da rede mundial de computadores, e, finalmente, b) que o réu fosse condenado ao pagamento da respectiva compensação dos alegados danos morais causados ao interesse coletivo das mulheres, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Decorrida a marcha processual foi proferida a sentença por meio da qual o pedido foi julgado procedente (Id. 53878393). Em suas razões recursais (Id. 53878402) o apelante requer, em síntese, a desconstituição da sentença, com o subsequente acatamento das objeções formais suscitadas, ou, subsidiariamente, a sua reforma para que o pedido seja julgado improcedente. É a breve exposição. Diante da análise atenta dos autos e com fundamento no princípio da comunhão das provas, verifica-se que o inteiro teor do mencionado vídeo não foi remetido a este Relator. Por meio da manifestação referida no Id. 53878360 o Ministério Público afirma que, por questões de impossibilidade técnica, anexou aos autos apenas parte do vídeo em questão. Na ocasião acrescenta que realizou a baixa do elemento probatório referido, razão pela qual encaminharia, em seguida, o vídeo, na íntegra, à Secretaria do Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. Ademais, ao consultar os sítios eletrônicos indicados pelo Ministério Público verifico ter havido a remoção das publicações em exame (Id. 53878359, fl. 2), circunstância confirmada pelo próprio Órgão Ministerial (Id. 53878397). Assim, a derradeira alternativa diz respeito ao envio da íntegra do vídeo aludido, justamente pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília para este Relator. Feitas essas considerações determino à zelosa Secretaria da 2a Turma Cível que adote as providências necessárias, mediante solicitação ao ilustrado Órgão Ministerial que atuou no Primeiro Grau de Jurisdição, para que seja disponibilizado a este Relator, com a urgência necessária, a íntegra do vídeo gravado pelo ora apelante, intitulado de “O Potencial Demoníaco da Mulher”, referido no Id. 53878360. Após, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 9 de março de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] https://www.facebook.com/PastorAndersonSilvaofi/ [2] https://www.metropoles.com/distrito-federal/pastor-com-117-mil-seguidores-faz-textao-sobre-potencial-demoniaco-da-mulher. Acesso aos 1o de março de 2024. [3] https://www.youtube.com/c/AndersonSilva_org